Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-03.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001446-03.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SINARA SILVA DE QUADROS CORREA - CPF: 639.955.901-44 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A existência de ação posterior mais abrangente, já transitada em julgado, impede o prosseguimento de ação anterior contida, por força da coisa julgada material.

2.

A ampliação quantitativa do pedido com base em novos documentos não descaracteriza a identidade da causa de pedir quando os fundamentos essenciais permanecem inalterados.

3.

Aplica-se a regra do art. 57 do CPC nas hipóteses de continência, devendo a ação contida ser extinta sem resolução do mérito quando a ação continente já tiver sido definitivamente julgada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

SINARA SILVA DE QUADROS CORREA
, interpõe agravo interno (Id 280746861), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025